Tribunal: STF
Processo: RE 984644
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVALÊNCIA. POSSE DA CONCESSIONÁRIA. IMPOSTO NÃO INCIDENTE.
          I. Órgãos fracionários dos tribunais não possuem competência para suspender processos que versam sobre matéria cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
          II. A posse exercida por concessionária de serviços aeroportuários não autoriza a incidência de IPTU.
          III. A concessão dos serviços aeroportuários não reflete na titularidade dominial dos imóveis da União e por isso não afasta a imunidade prescrita no artigo 150, inciso VI, ‘a’, da Constituição Federal.
          IV. No que concerne ao IPTU, a imunidade tributária está assentada, única e exclusivamente, no fator dominial.
          V. Somente a posse dotada de autonomia e que não advém de algum tipo de relação jurídica com o proprietário fica exposta à incidência do IPTU.
          VI. A posse direta decorrente do contrato de concessão, por resultar do fenômeno do desdobramento possessório e por estar calcada em direito pessoal, desautoriza a incidência do IPTU.
          VII. Recurso conhecido e desprovido”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, I e IV; 5º, caput, XXXV, LIV, LV; 97; 150, II e IV, a, e § 3º; 156, I; 170; e 173, § 2º, todos da CF.
    Em 1º.08.2016, determinei o sobrestamento do processo em face do Tema 508 (RE 600.867-RG) da sistemática de repercussão geral. O referido processo trata de pedido de aplicação da imunidade tributária, formulado por sociedade de economia mista prestadora de serviço público alegadamente não sujeito à exploração privada, cuja composição acionária, objeto de negociação em Bolsa de Valores, revela inequívoco objetivo de distribuição de lucros a investidores públicos e privados. 
    Decido.
    No caso, empresa definida como “pessoa jurídica de direito privado”, que explora o sítio Aeroportuário de Brasília por força de contrato de concessão, postula o reconhecimento da extensão da imunidade tributária recíproca, de modo a afastar a incidência do IPTU sobre o referido bem imóvel, que pertence à União. Diante disso, considerando que o quadro fático em análise não se amolda ao que está em discussão no Tema 508 (RE 600.867-RG), afasto o sobrestamento. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 601.720-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria em questão. O referido recurso, inserido na sistemática da repercussão geral sob o Tema 437, trata da questão relativa ao alcance da imunidade tributária recíproca em bem imóvel de propriedade da União cedido à empresa privada que explora atividade econômica.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as disposições da repercussão geral.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator